Tribunal: STF
Processo: Rcl 70380
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. 
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Saint Clair Modas Exportação e Importação S.A., contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100888-77.2016.5.01.0061, por suposta inobservância ao que decidido por esta Corte nos julgamentos das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e das ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF.
 
    2. A reclamante narra, em síntese, que a decisão impugnada ignorou o entendimento desta Suprema Corte que, nas condenações judiciais trabalhistas, determinou a incidência do índice IPCA-E como indexador monetário na fase extrajudicial/pré-judicial e, a partir da citação, a Taxa Selic sem a incidência cumulativa de juros moratórios. Afirma que o Tribunal reclamado determinou a atualização do crédito mediante a aplicação da TR, como índice de correção monetária, e de juros de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação trabalhista.

    3. Sustenta que “a tese fixada é clara ao estabelecer que incide na fase prejudicial o IPCA-E acrescido dos juros legais contidos no art. 39, caput, da Lei 8.177/91 e na fase judicial apenas e tão somente a taxa SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem“. Ressalta que inexistiu previsão nos julgados a quo quanto aos juros, ao contrário do que dito, havendo inovação em relação ao tema, em sede de execução. 

    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, com a cassação, em definitivo, do acórdão reclamado e a determinação de que outro seja proferido, em observância aos mencionados paradigmas.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF.
 
    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    9. No caso em tela, a alegação é de que o Tribunal reclamado deixou de observar decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, visto que não adequou o julgado, no que se refere aos critérios de atualização da dívida trabalhista, ao que assentado na ADC nº 58/DF, cuja ementa transcrevo:
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 
1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 
3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 
4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 
5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 
6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).
7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 
9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).
 
    10. Em síntese, no âmbito do referido julgado, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu — e assim vem decidindo em inúmeras reclamações afins –- os seguintes parâmetros para a atualização monetária e incidência de juros de mora nas condenações judiciais trabalhistas (“até que sobrevenha solução legislativa”):

                • Na fase pré-judicial: “(i) o IPCA-E como índice de correção monetária; e (ii) a TR (Taxa Referencial) a título de “juros legais”, conforme o caput do art. 39 da Lei nº 8.177, de 1991, c/c Lei nº 8.660, de 1993.”
 
                • Na fase judicial: “somente a Taxa SELIC, que já engloba a atualização monetária e os juros de mora.”
 
    11. Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF.
 
    12. No caso presente, verifico que o Juízo da 61ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, na fase de conhecimento, assim decidiu (e-doc. 7, p. 6; destaques acrescentados):

“Juros e Correção Monetária 
Juros a partir do ajuizamento da ação, no percentual de 1% sobre o capital corrigido (artigo 883 da CLT e Súmula 200 do C. TST). 
Correção monetária a partir do vencimento da obrigação (Súmula 381 do C. TST), calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, a fim de viabilizar a efetiva recomposição do patrimônio do credor trabalhista, ante a inconstitucionalidade da Taxa Referencial Diária - TRD, prevista no artigo 39, §1º, da Lei nº 8.177/91, por inservível para esta finalidade, em contraponto com direito fundamental de propriedade, conforme vem sendo reconhecido pelo C. TST e pelo E. STF.”

    13. Na sequência, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional da 1ª Região prolatou acórdão reformando a sentença, nesta parte, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 8, p. 9-14; grifos acrescentados):
 
“(...) CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E
(...)
(...) em sessão realizada no dia 05/12/2017, a 2ª turma do STF julgou improcedente a ação ajuizada pela Federação Nacional dos Bancos - Fenaban em face da decisão do TST que alterou a base de cálculo de débitos trabalhistas. A Corte Superior do Trabalho havia determinado a adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E no lugar da Taxa Referencial Diária - TRD para a atualização dos débitos trabalhistas, o que foi questionado pela Federação. 
Prevaleceu, no julgamento realizado pelo STF, a divergência suscitada, inicialmente, pelo ministro Ricardo Lewandowski em setembro do mesmo ano. Na ocasião, Lewandowski utilizou como fundamento para o pedido de vista, diversos precedentes oriundos das duas turmas do STF, no sentido de que as decisões que estipulam a utilização de índice diferente da TRD para a atualização monetária de débitos trabalhistas não correspondem ao que o próprio STF decidiu acerca da matéria em ADIns anteriormente ajuizadas.
Seguindo tal entendimento, recentemente, a Primeira Turma do TST negou provimento a agravos contra decisões monocráticas do relator, mantendo entendimento de aplicação do IPCA-E à atualização monetária das condenações impostas tanto à Fazenda Pública quanto às empresas privadas, em prestígio ao princípio da simetria e paralelismo (...)
Por conseguinte, volta a prevalecer a decisão do Tribunal Pleno do TST que declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da aplicação da TRD a partir de 25 de março de 2015, e determinou sua substituição pelo IPCA-E. Tendo em vista que a sentença não observou esta modulação, dá-se provimento ao apelo no particular. 
Nego provimento.”
  
          16. Considerada a decisão acima, em pesquisa no sítio eletrônico do TRT da 1ª Região, verifico que o reclamante opôs embargos de declaração que foram acolhidos, com o fim de ser sanada a contradição exposta, consoante se confere (grifos e destaques acrescentados):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acolhem-se os embargos declaratórios opostos para sanar a contradição suscitada pelo embargante.
(...)
Inconformada com o acórdão de id 1f6ec40,proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, que deu parcial provimento ao seu recurso, a embargante, em suas razões, afirma contradição no julgado no tocante aos índices IPCA-E e TR. , sob alegação de que o julgador , concomitantemente, deu e negou provimento ao pedido.
(...)
(...) o embargante aduz que: ‘Acórdão incorreu em contradição ao julgar o pedido de reforma acerca da correção monetária. Isso porque, a Embargante requereu em seu Recurso Ordinário a reforma da sentença que determinou a correção monetária pelo IPCA-E, requerendo a aplicação da TR. Ocorre que, o V. Acórdão apesar de aduzir ‘Tendo em vista que a sentença não observou esta modulação, dá-se provimento ao apelo no particular’, negou provimento ao Recurso Ordinário da Reclamada. Sendo assim, evidente a contradição, uma vez que o Acórdão dá provimento e nega provimento ao mesmo tempo.
Por tal razão, a Embargante requer o esclarecimento da questão, para que o V. Acórdão seja claro quanto à aplicação ou não do IPCA-E como índice de correção monetária. Assim, a Embargante requer esclarecimento da contradição apontada, bem como o prequestionamento dos artigos 477 e 467 da CLTe da Súmula 338 do TST,em atendimento a súmula 297 do TST, para que possa interpor o recurso cabível, qual seja, Recurso de Revista, sob pena de ir de encontro aos princípios da fundamentação das decisões judiciais (arts. 93, IX, CF) e do contraditório e da ampla defesa (5º, LIV e LV, CF), todos já prequestionados.
CONTRADIÇÃO
 Pretendendo a reforma do julgado, a reclamada interpôs Recurso Ordinário em face da sentença, que deferiu o índice IPCA-E aplicável à correção monetária nos pedidos.
Inconforma-se com a decisão a quo e com a decisão Colegiada, por entender ser a TRD o índice aplicável.
Em sede de embargos, afirma haver contradição na fundamentação do julgado quanto ao referido tema (índice IPCE/TRD), alegando que a decisão colegiada, concomitantemente, deu e negou provimento a sua pretensão quanto ao índice aplicavel IPCA-E/TR .
Razão lhe assiste.
(...)
Diante disto, acolho os embargos opostos, para, sanando a contradição apontada, corrigir a parte final da fundamentação do item ‘CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E’. E, sendo assim, ONDE SE LÊ: dá-se provimento ao apelo no particular. Nego provimento’, LEIA-SE: dá-se PARCIAL provimento no particular, para determinar que as parcelas anteriores a 25/março/2019 sejam corrigidas pela TRD, e a partir daí pelo IPCA-E.”

          17. Na fase de execução, ao julgar a impugnação dos cálculos, por parte do beneficiário, o Juízo singular concluiu (e-doc. 13):

“2) PLANILHA APRESENTADA PELO IMPUGNANTE ID: 58b2ebe   / CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA IPCA-E POR TODO O PERÍODO:   Sem razão ao Impugnante, pois os Embargos de Declaração em Recurso Ordinário determinou o seguinte: 

" … ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região,  por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los, para, sanando a contradição apontada, dar provimento parcial ao item ‘CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E’, para determinar que as parcelas anteriores a 25/março/2019 sejam corrigidas pela TRD, e a partir daí pelo IPCA-E, conforme fundamentação. … " . 
O contrato do reclamante, ora Impugnante terminou em 17/05 /2016. 
Dessa forma , deve ser aplicada APENAS a TR.”

          18. Após, em sede de agravo de petição interposto pela parte reclamante, a autoridade reclamada assim se pronunciou (e-doc. 14, p. 1-4; grifos acrescentados):

“AGRAVO DE PETIÇÃO. ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. COISA JULGADA. Uma vez formada a coisa julgada, no processo trabalhista, em torno dos juros e da correção monetária, de acordo com a ADC 58, deve ser preservada.
(...)
Agravo de Petição interposto pelo reclamante, sob ID f2a7928, em que requer a reforma do julgado que entendeu que a correção monetária seria efetuada apenas pela TR, apesar do acórdão ter determinado que no período até 25/março/2019 sejam corrigidas pela TRD, e a partir daí pelo IPCA-E.
(...)
A discussão prende-se ao índice de atualização monetária. 
Em sessão de julgamento realizada em 18/12/2020, o Pleno do C. STF, por maioria de votos, proferiu decisão definitiva nos autos da ADC no 58 MC/DF (voto conjunto com as ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021), com eficácia erga omnes e efeito vinculante imediato (...)
(...)
No julgamento, o C. STF, também por maioria de votos, modulou os efeitos da decisão (...)
(...)
Ou seja, segundo a modulação feita no julgamento da ADC 58, deve ser preservada a coisa julgada que tratou do tema ‘juros e correção monetária’, desde que específica. 
É o que temos nos autos: coisa julgada que trata expressamente dos índices de correção e taxa de juros. 
A sentença de id 8b4622c fixou ‘juros a partir do ajuizamento da ação, no percentual de 1% sobre o capital corrigido (artigo 883 da CLT e Súmula 200 do C. TST)’, e assim transitou em julgado. A mesma sentença estabeleceu o IPCA-E como correção monetária, sendo, contudo, reformada segundo acórdão proferido em sede de embargos de declaração por esta 1ª Turma:
"CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E", para determinar que as parcelas anteriores a 25/março/2019 sejam corrigidas pela TRD, e a partir daí pelo IPCAE"
Ou seja, as ‘parcelas’ referidas no acórdão referem-se, por óbvio, às parcelas de atualização monetária - e não ao contrato de trabalho. Todavia, o juízo da execução entendeu que ‘... o contrato do reclamante, ora Impugnante terminou em 17/05/2016. Dessa forma, deve ser aplicada APENAS a TR’ (sic). Nada mais distante da realidade dos autos, data vênia. O ilustre julgador deferiu exatamente aquilo que foi negado à empresa, quando de seu recurso ordinário, que pretendia apenas a correção monetária pela TR, quando o acórdão foi expresso para estipular - de forma cumulativa - a atualização pela TR até 25/03/2019 e, a partir daí, pelo IPCA-E. Isso, por óbvio, sem prejuízo dos juros deferidos na sentença. E foi assim que transitou em julgado; e é assim que deve prevalecer. 
Dou provimento ao apelo.
ACORDAM os Desembargadores da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por unanimidade, conhecer do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento para determinar que a atualização monetária do crédito do exequente seja feito pela TR até 25/03/2019 e, a partir daí, pelo IPCA-E, sem prejuízo dos juros deferidos na sentença, nos termos da fundamentação do voto do Desembargador Relator.”

          19. Com efeito, verifica-se que tanto na sentença como no acórdão em questão os índices de juros e correção monetária não foram aplicados na forma da legislação vigente, na medida em que decidiu que “a atualização monetária do crédito do exequente seja feito pela TR até 25/03/2019 e, a partir daí, pelo IPCA-E, sem prejuízo dos juros deferidos na sentença, nos termos da fundamentação do voto do Desembargador Relator”.

20. A citada fundamentação do voto do Desembargador Relator fez prevalecer o entendimento de que a partir de 25/03/2019 fosse aplicado cumulativamente IPCA-E e os “juros deferidos na sentença”. Assim, na situação sob exame, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do STF na ADC nº 58/DF, conforme ilustram os recentes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC 58 e ADC 59. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DOS PARÂMETROS ALI DETERMINADOS. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES) definiu que em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E (…). Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 
2. O ato reclamado determinou que, para a atualização dos créditos decorrentes da condenação judicial, devem ser aplicados o IPCA-E na fase pré- judicial, acrescidos os juros legais, na forma do art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic (juros e correção monetária). Conclui-se, portanto, que se encontra em harmonia com os precedentes desta CORTE. 
3. Nessas circunstâncias, em que o órgão jurisdicional reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da referida ação declaratória de constitucionalidade, quanto aos consectários legais aplicáveis à espécie, é inviável a presente reclamação.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. No julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), esta CORTE definiu que quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).
2. No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, fixou a TR cumulada com juros de mora de 1% ao mês durante a fase processual, ao invés de aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, conforme definido nas ações de constitucionalidade paradigmáticas.
3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).
4. Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.121-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).
 
          20. Cito, ainda, decisões monocráticas proferidas na mesma linha de entendimento: Rcl nº 57.867/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/02/2023, p. 10/02/2023, Rcl nº 57.758/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 1º/02/2023, p. 02/02/2023, Rcl nº 57.705/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/02/2023, p. 23/02/2023; Rcl nº 57.089/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2021, p. 02/12/2022; Rcl nº 55.684/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/09/2022, p. 13/09/2022; Rcl nº 55.396/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/11/2022, p. 28/11/2022; Rcl nº  55.299/PA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26/08/2022, p. 29/08/2022; Rcl nº 54.243/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; e Rcl nº 52.437-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022. 

          21. Repiso, para fins de síntese do que decidido nesta via reclamatória, que este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58/DF e nº 59/DF entendeu aplicável a atualização monetária do crédito trabalhista nas fases extrajudicial e judicial, tanto por índices de correção monetária como de juros de mora. Em âmbito extrajudicial, portanto, incidirá IPCA-E (índice de correção monetária) e TR (índice de juros de mora) e, na fase judicial, incidirá exclusivamente o índice Selic, que remunera o crédito trabalhista em ambas as esferas.
 
          22. Ante o exposto, julgo procedente o pedido da reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no quanto conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator